Tribunal: TJSP
Processo: 1007210-37.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas, a serem produzidas em audiência, não tinham o condão de comprovar a tese defensiva.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO. Unidade imobiliária adquirida sob a forma de utilização

Ementa:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. As provas, a serem produzidas em audiência, não tinham o condão de comprovar a tese defensiva.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CONCESSÃO REAL DE USO. Unidade imobiliária adquirida sob a forma de utilização compartilhada (multipropriedade). Inadimplemento contratual. Requerida que não comprovou ter disponibilizado a unidade com direito a uso na data prevista. Rescisão do contrato com o que as partes devem retornar ao status quo ante. Autora que sequer chegou a usufruir do bem a despeito das diversas vantagens oferecidas no momento da celebração do contrato. Restituição imediata na forma da Súmula 543 do STJ.

DANO MORAL. O descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral, que deve ser reservado para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Sentença mantida. Recursos não providos.